Tribunal: TJES
Processo: 0002223-82.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002223-82.2019.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
APELADO: A. S. D. S. F.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002223-82.2019.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ARLINDO SEBASTIÃO DA SILVA FIRMINO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por ARLINDO SEBASTIÃO DA SILVA FIRMINO, menor púbere representado por sua genitora Maria Cicera Vieira da Silva Firmino, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, este último Apelante, pretendendo sejam os entes públicos compelidos à disponibilizarem a realização do tratamento “crosslinking corneano” em ambos os olhos.

Pela sentença de fls. 74/76, o MMº. Juiz de Direito
o quo
, confirmando a tutela liminar inicialmente deferida, julgou procedente a pretensão autoral.

O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM interpôs recurso de apelação de fls. 80/81v, sustentando, em síntese, ser de responsabilidade do Estado do Espírito Santo a disponibilização do tratamento médico postulado na presente demanda.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o menor pretende a concessão de tutela jurisdicional que obrigue os entes públicos a disponibilizarem tratamento médico denominado “crosslinking corneano” em ambos os olhos.

A decisão liminar de fls. 37/38, lavrada em 26.08.2019, após parecer favorável apresentado pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), deferiu a antecipação dos efeitos da tutela vindicada, e, do que consta dos autos, o referido tratamento médico já fora realizado em 24.08.2020 (fls. 68/69).

Não se discute, neste apelo, a necessidade, ou não, do tratamento médico prescrito ao menor.

Com efeito, a tese recursal suscitada pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM cinge-se à aventada responsabilidade exclusiva do Estado do Espírito Santo em fornecer o tratamento solicitado, notadamente à luz da repartição de competências dentro da estrutura do “Sistema Único de Saúde” – SUS.

Não se desconhece, é verdade, que as normas infraconstitucionais regulam a distribuição de atribuições dos entes públicos quanto à implementação do direito constitucional à saúde por intermédio do “Sistema Único de Saúde” – SUS, fomentando, inclusive, a descentralização político-administrativa e dos serviços (do SUS), consoante previsto na Lei Federal nº 8.080/1990.

Entretanto, inobstante tal circunstância, como o dever de prestar assistência à saúde é solidário entre os entes federativos, compete a todos o cumprimento da obrigação quando verificada eventual omissão estatal no amparo ao cidadão, ainda que se autorize o direcionamento do cumprimento para cada ente federado, à luz da tese firmada no Tema 793, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Desse modo, ainda que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO seja o responsável pelo fornecimento de tratamento requerido, não há como afastar a responsabilidade solidária, pois o direito fundamental à saúde deve ser assegurado por todo o Poder Público, sem prejuízo, conforme já frisado, do direcionamento do cumprimento.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra, por todos, o julgamento do recurso de apelação nº 0000551-34.2019.8.08.0060, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA. 1. - . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão (STJ, RESP 1.685.874/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16/10/2017) 2 - O artigo 196, da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. - Restou devidamente comprovada a necessidade de urgência da cirurgia oftalmológica.
4. - O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento (Tema 793) que Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Tal direcionamento pode ser realizado, inclusive em fase de cumprimento de sentença.
Entendimento do c. STJ. 5. - Recurso desprovido.”

Destarte, verifica-se que a sentença vergastada não merece reparo na parte em que reconheceu a obrigação solidária dos entes públicos ao fornecimento do tratamento fisioterapêutico pretendido, o qual, inclusive, já fora disponibilizado ao menor por meio das diligências adotadas pela Secretaria Estadual de Saúde.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PODER PÚBLICO – TRATAMENTO MÉDICO – FORNECIMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – RECURSO DESPROVIDO.

É responsabilidade solidária dos entes federados propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles
(entes federados)
legítimos para figurarem no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.